Tribunal: TJES
Processo: 0003513-45.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003513-45.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: FELIPE PEREIRA DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. NULIDADE PELO DESCUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS DO ART. 226 DO CPP. NÃO VERIFICADO. CONCURSO MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO LIAME SUBJETIVO PARA CONFIGURAÇÃO DE CRIME CONTINUADO. VERIFICADO. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. 1. Recurso da Defesa: O reconhecimento de pessoas foi feito em sede policial respeitando o procedimento do art. 226 do CPP, vítimas citaram, em audiência de instrução e julgamento, que além do reconhecimento fotográfico, foi realizado o reconhecimento pessoalmente, do apelante junto a outros indivíduos. 2. Recurso do Ministério Público: mesmo que evidenciados os requisitos de ordem objetiva, não há a comprovação da unidade de propósitos (requisito subjetivo), porquanto não foi demonstrado o liame volitivo entre as condutas delituosas, sendo que o segundo ato ilícito não demonstrou ser um desdobramento do primeiro, não havendo demonstração de entrelaçamento entre ambos. 3. Negado provimento ao recurso interposto pela defesa e dado provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para REFORMAR a condenação do réu a uma pena de 12 (doze) anos, 7 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, de maneira que se mantém o regime fechado para o início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2ª, a do Código Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso defensivo e dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003513-45.2022.8.08.0021

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
E FELIPE PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: FELIPE PEREIRA DOS SANTOS E
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostas simultaneamente pela defesa de
FELIPE PEREIRA DOS SANTOS
e pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. sentença de fls. 163/177 que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do artigo 157, §2º, II e VIl (três vezes) na forma do artigo 70, ambos do Código Penal (FATO 01); e artigo 157, §2º, II e VII (duas vezes) na forma do artigo 70, ambos do Código Penal (FATO 02), sendo os tais fatos na forma do artigo 71 (continuidade delitiva), tendo sido fixada a pena definitiva em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões, às fls. 202/204, o Ministério Público sustenta que seja reconhecido o concurso material (art. 69 do CP) e não o crime continuado (art. 71, do CP), haja vista não ter o magistrado demonstrado a verificação do liame subjetivo que ligue os dois fatos criminosos.

Já a Defensoria Pública, nas razões de fls. 205/209, requer o reconhecimento da nulidade do reconhecimento de pessoas, pois este teria sido realizado desrespeitando o procedimento art. 226 do CPP, e, consequentemente acarretaria a absolvição por ausência de prova da autoria do crime.

Contrarrazões da defesa, às fls. 211/213, pelo desprovimento do recurso ministerial, e, as contrarrazões da acusação ao Id. 8527793, pelo desprovimento do recurso do réu.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao Id. 8602535, pelo conhecimento dos recursos, desprovimento do recurso da defesa e provimento do recurso ministerial.

Pois bem.

Inicialmente, acerca da preliminar de nulidade alegada pela defesa acerca da irregularidade no procedimento de reconhecimento de pessoas (art. 226 do CPP), não se verificou o aduzido pela defesa de que “os declarantes não foram instruídos a descrever, antes de tudo, a pessoa que deveria ser reconhecida, muito menos os suspeitos foram colocados ao lado de outros semelhantes, consoante dispõe o inciso I e II do artigo 226 do CPP”.

Afere-se que nos autos de reconhecimento direto de pessoa de fls. 25 (feito pela vítima Diane Nayra De Lima), fls. 30 (feito pela vítima Rafael Lincon Santos Cruz,) e nos termos de declaração que presta a vítima de fls. 50 e 55 (Joelma Maria Pimentel Patricio e Willian Nogueira Patricio), todas as vítimas descreveram o agente do crime antes que lhe fosse mostrada qualquer imagem.

Verifica-se que as imagens de outros indivíduos eram similares às descrições dadas pelas vítimas, de modo que variam os indivíduos apresentados e a ordem em que a imagem de FELIPE PEREIRA DOS SANTOS era posta, de modo a não gerar margem para que as vítimas combinassem entre si qual número do indivíduo apontar.

A vítima Diane inclusive chega a citar, em audiência de instrução e julgamento, que além do reconhecimento fotográfico, foi realizado o reconhecimento pessoalmente, do apelante junto a outros indivíduos, a ver depoimentos colhidos em audiência:

DIANE NAYARA DE LIMA: que estava no local com o esposo Rafael; que estavam na praia do Una, a praia em frente ao camping de Setiba; que a praia estava bem cheia e tinham acabado de chegar; que não ficaram na praia, subiram um pouquinho pela pedra, para próximo as Três Praias que tem ali, uma bem do lado da outra; que estavam com dois Iphones, o seu era o Iphone 11 e o do Rafael Iphone XR e um drone DJI mini; que estavam ali fazendo um trabalho; que trabalham com viagens e foram fazer algumas gravações naquela praia; que escolheram o dia de domingo porque é um dia que a praia tem um pouco mais de movimento e não teria tanto problema em ir, então seguiram rumo a essas três praias; que chegando na primeira das três, viram o movimento e falaram que iam subir pras outras para ver se estava mais tranquilo lá; que chegaram na segunda e não tinha ninguém; que decidiram fazer os vídeos e fizeram as gravações naquele local; que foram para a última e também fizeram gravações; que decidiram voltar, já era mais ou menos duas e pouca da tarde, pra primeira praia, de onde partiram; que começaram a gravar, gravaram todos os vídeos, naquele instante chegou um casal lá; que o pessoal que estava antes já tinha começado a ir embora e chegou esse casal; que pra depoente o casal era muito suspeito, pois eram bem jovens e só estavam os dois ali na praia; que a todo momento o casal se comunicava olhando pra depoente e Rafael que estavam gravando com drone, as vezes saia da água andava ao redor e voltava de novo; que aquilo a incomodou, mas deixou pra lá; que gravaram e assim que guardaram os equipamentos na bolsa e sentaram na pedra, avistou dois rapazes chegando, na direção da praia principal, do camping; que estavam os dois, que um deles estava com o rosto totalmente descoberto, que foi o que reconheceu pela foto e o outro não conseguiram, pois ele estava com máscara da covid, de proteção e óculos escuro; que não conseguiram reconheceram; que avistou os dois vindo pela pedra e avisou a Rafael para guardar o celular, mas sem esboçar movimento; que Rafael não deu importância, mas quando olhou pra frente ai ele também percebeu e ficaram imóvel; que um deles estava com a arma de lado [neste momento a depoente simulou a arma embaixo do braço]; que achou que era de fogo e ficou com muito medo; que não quis correr, porque ficou com medo do indivíduo atirar nas costas; que nessa hora que avistou um portando a arma e outro portando uma bolsa, eles vieram bem rápido e apressaram o passo quando viram que avistaram eles; que os indivíduos chegaram perto quando estavam sentados na pedra e pediram pra passar tudo; que foram pegando com ignorância, abriram a bolsa e puxaram o drone, pegaram os celulares; que pediu por favor, pois estavam trabalhando, para deixar pelo menos os celulares; que não adiantou, eles responderam que também estavam no corre deles; que na hora que perceberam que a depoente estava com o capacete na mão e chave na bolsa, um deles falou ‘e a moto, passa a chave também’; que na hora que foi passar a chave, o outro falou ‘não, a moto vamos deixar com eles’; que a chave da moto não levaram, mas os celulares e drone levaram; que estava em pé e o Rafael sentado e ficaram imóvel, deixaram eles pegarem tudo, a única coisa que fizeram foi tentar conversar, mas na hora que viram que eles ficaram mais impulsivos, deixaram e não falaram mais nada; que pegaram tudo e viraram as costas; que o prejuízo foi em torno de doze mil reais, de dez a doze mil reais; que nenhum objeto foi recuperado; (...) que presumiu que era uma arma de fogo pela forma que o réu posicionou os braços, como se fosse uma metralhadora, carregando de lado, com o bico pra baixo, que estava justamente dessa forma; (...) que era uma arma mesmo, de ferro, bem grande; (...)
que
depois reconheceu o réu pela foto e pelo vidro; que colocaram algumas pessoas e o réu dentre as pessoas; que as fotos, se não se engana, foram quatro fotos que mostraram (fl.24); que na hora Rafael bateu o olho e reconheceu o réu que estava sem a máscara; que também o reconheceu.
[depoimento da vítima Diane Nayara de Lima, a partir dos 1min45seg da fl. 146].

RAFAEL LINCON SANTOS CRUZ: que eram duas pessoas; que um estava com o rosto totalmente descoberto e com uma blusa vermelha, foi o que reconheceu, inclusive se não se engana o apelido dele é Pind’agua, Felipe; que o outro já estava de boné, de mascará da covid e óculos escuro, que esse não conseguiram identificar, que sabe alguns traços, mas não conseguiu identificar em nenhuma foto e nada que mostraram; que os indivíduos chegaram, sua esposa viu primeiro, porque estava mexendo no celular, tinham acabado de fazer os trabalhos; que chegaram com uma suposta arma, porém era um ferro que parece que ele soldou como se fosse uma metralhadora, pegou um ferro e fez uma solda para ele poder segurar; que diz suposta, porque não era uma arma, que depois raciocinaram que era um ferro que parecia uma arma, só que na hora como foi no calor no momento, não imaginaram; que pegaram duas barras de ferro soldadas e andaram como se fosse uma arma; que era uma arma pois se caso tivessem reagido e eles tivessem batido com a arma, poderia matá-los, pois era ferro mesmo, ferro grosso; que o indivíduo que não reconheceram estava com a arma de ferro e o outro que reconheceram, o réu, estava com uma faca, na parte de trás das costas; que viram a faca quando o réu virou pra sair, era uma faca grande, com o cabo branco; que o réu levou dois Iphones, um XR e um 11 e um drone, no valor de doze mil reais; que não recuperaram nada; que fez reconhecimento na delegacia; que inicialmente mostraram fotos, pegaram quatro fotos de pessoas diferentes e foram mostrando; que no meio dessas quatro reconheceu o réu;
que depois no final, fizeram o reconhecimento pessoal; que os policiais trouxeram o indivíduo e colocara
m ele atrás de um vidro; que tinha quatro pessoas e reconheceram ele também nesse momento.
[Depoimento da vítima Rafael Lincon Santos Cruz, a partir dos 10min17seg da fl. 146].

WILIAN NOGUEIRA PATRÍCIO: que foram rendidos por dois rapazes; que estava com sua esposa, com a filha de 14 anos e filho de 8 anos, na Praia Secreta; que um deles ficou a uma distância; que já estavam se arrumando para sair e quando olhou para o alto da pedra, viu que um deles parou e outro veio correndo em sua direção; que esse outro parou a uma distância de uns trinta metros; que o que veio correndo, correu até chegar no depoente; que ele estava com uma arma na mão, aparentemente uma coisa de fabricação caseira, bem rudimentar; que quando viu ele correndo, já sabia o que estava acontecendo; que deu sinal para a esposa, ela olhou para trás, mas não deu tempo de fazer nada, não tinha o que fazer também; que ele veio correndo, chegou muito exaltado, já apalpando; que quando ele encostou no depoente, chegou muito perto porque estava em cima de uma pedra e o indivíduo teve que pular até essa pedra para o abordar; que nisso que ele chegou gritando, ficou muito nervoso e acabou reagindo ao assalto; que entraram em luta corporal; que o outro indivíduo desceu correndo; que levou uma pancada na cabeça que cortou a cabeça e sangrou bastante; que o outro puxou uma faca e não teve mais o que fazer; que até então tava conseguindo lutar, mas depois não deu; que o Felipe, como ele caiu com arma e tudo pra dentro da água, quando ele recuperou a arma, ele não conseguia usar ela, foi o que salvou na hora; que levaram o celular de sua esposa, o celular da filha e um boné do depoente; que o réu perdeu o boné dele, pois na hora do trupe destrocaram;
que na delegacia fez reconhecimento do réu; que reconheceu Felipe sem d
ú
vidas; que o outro indivíduo ficou em dúvida, por isso não o identificou; que foram várias fotos; que tinha algumas fotos do réu, mas foram apresentadas várias pessoas; que mostraram uma porrada de fotos e identificou o réu no meio; que ficou fácil de gravar, porque ele veio com máscara, mas na hora que entraram em luta corporal, arrancou máscara, arrancou tudo dele; que conseguiu visualizar ele bem e fez questão de olhar ele bem na cara dele já pensando no depois; (...)
[depoimento da vítima Wilian Nogueira Patrício, a partir dos 15min08seg da fl. 146].

JOELMA MARIA PIMENTEL PATRÍCIO: que foram assaltados por duas pessoas, dois homens; que eles apresentaram uma arma, que acha que é de fabricação caseira e uma faca; que seu marido entrou em luta corporal com eles; que foram levados dois celulares e um boné; que foi o seu celular, o celular de sua filha e o boné do filho; que entraram em luta com o marido Willian;
que fez o reconhecimento por foto; que os policiais mostraram fotos de algumas pessoas, de pessoas que estavam fichadas e identificaram um deles; que só um deles foi identificado.
[Depoimento da vítima Joelma Maria Pimentel Patrício, a partir dos 19min13seg da fl. 146] (grifo nosso)

Verifica-se, portanto, que o reconhecimento do acusado realizado na fase do Inquérito Policial fora corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Frise-se que o réu foi encontrado por conta do rastreamento feito dos aparelhos telefones da vítima, que levada à região em que o réu residia, a ver testemunho da PCES Catharina Gurgel Ribeiro:

que os indivíduos cometeram o assalto e nisso a PM foi a busca deles e não conseguiu localizá-los; que continuaram as buscas no mesmo dia, durante a manhã; que rastrearam os aparelhos de telefone e todos estavam dando na região que o réu mora; que conseguiram apreendê-lo; que não apreenderam nenhum armamento; que segundo a vítima, a arma caiu no mar no momento da agressão e não sabem se conseguiram recuperá-la. [Depoimento prestado pela testemunha de acusação PCES Catharina Gurgel Ribeiro, a partir de 27min29seg da fl. 146] (grifo nosso).

Desta feita, há que se reconhecer que o arcabouço probatório aponta a autoria delitiva, não havendo que se falar em nulidade do reconhecimento pessoal. Por tais razões, não há como acolher o pleito absolutório.

Nesse sentido, este Eg. Tribunal decidiu anteriormente:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654, DE 2018). 1. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA NA FASE POLICIAL. NÃO ACOLHIDA. OBSERVÂNCIA AO ART. 226, DO CPP. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. 3. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. PENA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
As regras previstas no art. 226, do CPP, são aplicáveis tanto ao reconhecimento pessoal quanto ao reconhecimento fotográfico, sendo este perfeitamente válido e admitido em nosso ordenamento jurídico. Dito isso, no caso em tela, não há qualquer mácula no reconhecimento do réu, tendo-se respeitado todos os preceitos estabelecidos no mencionado dispositivo legal, razão pela qual o reconhecimento realizado em esfera investigativa foi perfeitamente válido, não havendo que se falar em nenhuma nulidade a ser declarada nesta seara recursal. 2. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas documentais, periciais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, razão pela qual se mostra inviável a absolvição do recorrente.
3. A pena de multa também se submete ao critério trifásico do art. 68, do CP, o que resulta na necessidade de a quantidade de dias-multa ser coerente e proporcional à pena privativa da liberdade aplicada, já que são consideradas as mesmas circunstâncias judiciais, circunstâncias agravantes e atuantes e causas de diminuição e de aumento para valorá-la. Assim, estando a pena de multa proporcional à pena corpórea, não merece acolhimento o pleito de sua redução. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0029675-56.2012.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. EDER PONTES DA SILVA; DJES 13/Dec/2022)

Passa-se a analisar a irresignação ministerial, que pugnou pelo não reconhecimento da continuidade delitiva em relação aos crimes, em favor do reconhecimento da existência do concurso material.

Entendo que a irresignação ministerial deve prosperar, haja vista que o reconhecimento da continuidade delitiva demanda o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, e estes últimos, no caso concreto, não restaram evidenciados pela argumentação apresentada pelo magistrado após opostos Embargos Declaratórios pela acusação, posto que busca extrair o elemento subjetivo da existência do elemento objetivo, a ver decisão de fl.196:

[...] Resta induvidoso que o entendimento jurisprudencial dificulta o reconhecimento do crime continuado, uma vez que elementos subjetivos são sempre de difícil examinar no caso concreto, além de desrespeitar a opção legislativa, desrespeita a própria razão de ser da continuidade delitiva, que é uma ficção jurídica nascida para beneficiar o réu.

Ora, em sendo o dolo axiológico e normativo, e não ontológico e psíquico, os elementos objetivos elencados pelo legislador compõem arsenal suficiente de aferição, pois sua presença acaba por revelar a intenção de continuidade do autor, que é, justamente, o que dá ensejo ao tratamento benéfico conferido a continuidade delitiva.

No caso dos autos verifica-se propósito único, já no início da empreitada criminosa entre o fato 01 e o 02. Patente mais de uma conduta da mesma espécie em semelhantes condições de tempo, lugar e modus operandi (requisitos objetivos), com unidade de desígnios entre os crimes praticados (requisito subjetivo). Verifico o elemento subjetivo, qual seja a unidade de propósito ou desígnios. Claro como a luz do sol a homogeneidade de condutas dos fatos 01 e 02. Não há se falar em concurso material.

Mesmo que evidenciados os requisitos de ordem objetiva, não há a comprovação da unidade de propósitos (requisito subjetivo), porquanto não foi demonstrado o liame volitivo entre as condutas delituosas, sendo que o segundo ato ilícito não demonstrou ser um desdobramento do primeiro, não havendo demonstração de entrelaçamento entre ambos.

Acerca do tema, colaciono jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÊS RÉUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, §2º, INCISO II (DUAS VEZES), NA FORMA DO ART. 70, E ART. 157, §2º, INCISOS II E IV, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90, NA FORMA DO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ. 1. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. INVIABILIDADE. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A OITO ANOS. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO DO SEGUNDO RÉU. 3. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSO DA TERCEIRA RÉ. 4. ABSOLVIÇÃO INIMPUTABILIDADE. USO DE DROGAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 5. PENA DE MULTA. NÃO APLICAÇÃO. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO QUANTUM FIXADO. 6. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO PREJUDICADO. RECURSO EM COMUM DO PRIMEIRO E TERCEIRO RÉU. 7. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NO MÍNIMO LEGAL. PLEITO PREJUDICADO. RECURSO EM COMUM DO PRIMEIRO E SEGUNDO RÉU. 8. CRIME CONTINUADO. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UNIDADE DE PROPÓSITOS. RECURSO MINISTERIAL. 9. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E PERSONALIDADE. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS. 10. CONCURSO MATERIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES E ROUBO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO ÚNICA. 11. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS OS APELOS MINISTERIAL E DEFENSIVOS. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ. [...] 8.
Não há a comprovação da unidade de propósitos (requisito subjetivo), porquanto não foi demonstrado o liame volitivo entre as condutas delituosas, sendo que o segundo ato ilícito não demonstrou ser um desdobramento do primeiro, não havendo demonstração de entrelaçamento entre ambos.
RECURSO MINISTERIAL. 9. Inexistindo fundamentação adequada à exasperação das penas-bases, é de rigor sejam as mesmas mantidas no patamar mínimo legal. 10. Mediante única ação, os agentes praticaram ambos os delitos (roubo e corrupção de menores) de forma simultânea, tendo a corrupção de menores sido consumada em decorrência da prática do crime de roubo. 11. Recursos conhecidos e improvidos os apelos ministerial e defensivos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS, nos termos do voto do eminente Relator. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170087246, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 03/08/2022, Data da Publicação no Diário: 16/08/2022).

REVISÃO CRIMINAL. DECRETO CONDENATÓRIO CONTRÁRIO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. REFORMA DA PENA-BASE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CRIME CONTINUADO. TESE IMPROCEDENTE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS EVIDENCIADOS. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA. JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A revisão criminal não pode ser utilizada para exame de questões enfrentadas em segundo grau como se fosse nova apelação. De acordo com as lições de Guilherme de Souza Nucci, o objetivo da revisão não é permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário (in Código de Processo Penal Comentado - São Paulo: ED. Revista dos Tribunais, 2013, p. 621). 2. Analisando o V. Acórdão que se pretende desconstituir, verifica-se que a matéria relativa à análise da pena-base fixada foi regularmente debatida por esta Corte de Justiça, tratando-se o pedido revisional de mera rediscussão da matéria. Pedido não conhecido. 3.
Para a configuração da figura prevista no art. 71, do CPB, segundo a teoria mista, que prevalece nos Tribunais Superiores, faz-se necessária não só a presença de requisitos objetivos previstos no dispositivo legal, quais sejam, a pluralidade de condutas criminosas de mesma espécie, praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução, como também é necessário a evidência do requisito subjetivo, consistente na unidade de desígnios. Faz-se, necessário, portanto, a demonstração do liame entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior. (HC 408842 / MS - STJ - QUINTA TURMA - Rel. Min. Ribeiro Dantas - Julgado em 22/05/2018).
4. Evidente que ao efetuar disparos de arma de fogo contra ambas as vítimas, a vontade externada pelo requerente foi dirigida a produção do resultado morte de cada uma delas, não cabendo, portanto, falar em continuidade delitiva ou no concurso formal perfeito, uma vez que esse último também exige a prática da conduta com unidade de desígnios. 5. Pedido revisional improcedente. (TJES; RevCr 0023490-57.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Relª Subst. Rachel Durao Correia Lima; Julg. 14/06/2021; DJES 21/06/2021)

Portanto, compreendo que, conforme a regra do concurso material (art. 69 do CP), deve-se somar as penas relativas ao FATO 01: de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa; e as penas relativas ao FATO 02: 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Isto posto, conclui-se que a pena total resulta em 12 (doze) anos, 7 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, de maneira que se mantém o regime fechado para o início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2ª, a, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso interposto
pela defesa e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público
, para REFORMAR a condenação do réu a uma pena de
12 (doze) anos, 7 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, de maneira que se mantém o regime fechado para o início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2ª, a do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso da defesa e dar provimento ao recurso do Ministério Público.